Tribunal: STF
Processo: RE 1459813
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



     EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – “IMPORTAÇÃO INDIRETA” – CARACTERIZAÇÃO – TRIBUTO DEVIDO AO ESTADO ONDE SE LOCALIZA O DESTINATÁRIO FINAL DAS MERCADORIAS – ALEGAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO “ARTIFICIAL” DIVERSA DO VALOR DA OPERAÇÃO – PROVA – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE.



    A recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 24, I, §§ 1º e 3º; 93, IX; 155, II e § 2º, IX, “a”, todos da Constituição Federal. 



    Assevera que apenas contratou a prestação de serviços em regime de empreitada para a construção de uma planta industrial, fato que não se insere na matriz constitucional do ICMS-Importação.



    Afirma que, sendo mera tomadora de serviços, não pode ser considerada contribuinte do ICMS-Importação, pois não celebrou negócio jurídico de compra e venda de mercadorias específicas oriundas do exterior, ou seja, não realizou operação de importação.



    Aduz que a empresa PROMON Tecnologia Ltda. é a destinatária jurídica e econômica da operação de importação, pois realizou a importação por conta própria para utilizar os bens importados em sua atividade econômica.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, por entender que o Estado de Minas Gerais seria o responsável pela cobrança do ICMS, uma vez que nele estaria domiciliado o estabelecimento destinatário da mercadoria importada. A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa a questão:



    Pois bem, no presente caso se trata de importação de maquinário para ampliação de planta industrial de produção de ácido sulfúrico por empresa contratada pelo embargante em regime de empreitada global. 



    Para averiguação da existência de importação indireta, ou seja, se a empresa embargante foi a real importadora, e, portanto, a destinatária jurídica e final dos produtos, necessário se volver ao contrato de empreitada global, fis. 130/186. Transcreve-se: (...)



    ...............................................................................................



    Da análise das cláusulas transcritas percebe-se que todas as decisões acerca dos produtos a serem importados cabiam à embargante, em última instância, até porque existem especificações técnicas de quantidade e qualidade de cada produto a ser utilizado pela empreiteira. 



    Assim, à empreiteira caberia somente a realização das obras com instalação dos equipamentos especificados pela executada. 



    .......................................................................................................



    Ademais, os equipamentos importados foram enviados da sede da empreiteira ao local onde seria realizada a obra diretamente, especificamente para aquela obra. 



    Entendo, portanto, que restou caracterizada a importação indireta caso em que o recolhimento do ICMS é devido no Estado destinatário final dos bens importados. Sobre o assunto: (...)



    .......................................................................................................



    Deste modo, não há como se acolher a pretensão da embargante de desconstituição do débito fiscal. 



    Quanto à ocorrência de gross up no lançamento do crédito tributário, como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil.



    .......................................................................................................



    Não demonstrado que os produtos importados já estavam com a tributação incorporada ao preço pago, não há como se acolher a pretensão autoral de existência de critério fictício para o recolhimento do tributo, reportando-me novamente ao artigo 479 do CPC. 



    Essa ótica foi confirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    Ressalte-se, também, que para caraterização da “importação indireta”, é relevante a análise da prévia intenção de destinação das mercadorias importadas para o estabelecimento que será o seu destinatário final. 



    Na espécie, colhe-se do “LAUDO DE PERÍCIA CONTÁBIL” (f. 116-136 – Ordem 11) que as mercadorias em questão foram importadas diretamente por PROMON Tecnologia Ltda., a quem a PROMON Engenharia Ltda. cedeu a posição no contrato de empreitada com a Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda., para utilização em sua fábrica em Nova Lima/MG. 



    Consta do “PROJETO DE EXPANSÃO DO QUEIROZ - CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL (EPC) – CONTRATO Nº AAM/034/05”, celebrado entre Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda. e PROMON Engenharia Ltda. (f. 55-126 – Ordem 6), o fornecimento de mercadorias/equipamentos necessários, o que permite concluir que os mesmos tinham como destino pré-definido o Estado de Minas Gerais.



    ......................................................................................................



    Enfim, extrai-se do Contrato que as mercadorias utilizadas na fábrica da apelante, ainda que importadas diretamente por PROMON Tecnologia Ltda., a quem a PROMON Engenharia Ltda. cedeu a posição no Contrato de Empreitada com a Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda. (apelante), sem recursos próprios daquela, somente o foram importadas sob encomenda da própria apelante, para uso em sua fábrica de ácido sulfúrico em Nova Lima/MG. Ressalte-se que caracterizada está a prévia intenção de destinação das mercadorias importadas para o estabelecimento mineiro, com a Anglogold figurando como destinatária final, sendo impertinente avaliar se havia ou não liberalidade quanto à escolha dos fornecedores dos equipamentos.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento do Supremo quanto à matéria, eis que esta Corte, ao apreciar o ARE 665.134/MG, Tema n. 520/RG, ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 



    (ARE 665.134, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema 520/RG, DJe de 15 de junho de 2020)



    Além daí, rever o entendimento da origem acerca do destinatário da mercadoria importada, para fins de definição da sujeição ativa do ICMS-importação, nos termos do que articulado no extraordinário, demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DO BEM OU DA MERCADORIA, INDEPENDENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SÚMULA 279 DO STF. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    (RE 611.576 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de fevereiro de 2017)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Importação indireta. Destinatário jurídico do bem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    (ARE 1.191.722 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de junho de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DOMICÍLIO OU O ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA IMPORTADA, INDEPENDENTEMENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO AUANEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.098.226 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020)



    4. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente